Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-41.2024.8.11.0029
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000125-41.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDILMA DA SILVA - CPF: 495.640.561-87 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), WENDER PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 020.173.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000125-41.2024.8.11.0029.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARIA EDILMA DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CANARANA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA. AGENTE DE SERVIÇOS II. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sob fundamento de ausência de previsão legal específica.

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial judicial. No mérito, alega que exerce atividades insalubres e que a Lei Municipal nº 028/2002 e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15) autorizariam o pagamento. Requer a reabertura da instrução e a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial judicial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a servidora pública municipal faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, com base em norma regulamentadora federal (NR-15) e em previsão genérica de estatuto municipal, mesmo na ausência de regulamentação específica local.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O indeferimento da prova pericial judicial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e há laudos administrativos prévios dotados de presunção de legitimidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

O regime jurídico estatutário exige, para a concessão de adicional de insalubridade, a existência de norma local específica que regulamente o direito, de modo que a previsão genérica na Lei Municipal nº 028/2002 não é suficiente para assegurar o pagamento pleiteado.

5.

A aplicação automática das normas da CLT (como a NR-15 ou a Súmula 448 do TST) não se impõe ao servidor regido por estatuto próprio, salvo previsão expressa em lei local.

6.

Laudos técnicos administrativos, como LTCAT e PGR, elaborados pelo Município, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta, não produzida no caso.

7.

A concessão de vantagem pecuniária sem base legal específica afronta o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) e a separação dos Poderes, sendo vedada ao Judiciário pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica ao exigir previsão legal específica e laudo técnico oficial para a concessão de adicional de insalubridade a servidores municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e há laudos administrativos válidos. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica do ente federativo competente. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.”.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I e § 4º, III; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Recurso Inominado nº 1016564-51.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1027683-38.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.11.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade em grau máximo.

Inconformada, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial judicial. No mérito, alega que a Lei Municipal nº 028/2002 assegura o direito ao referido adicional e que a atividade por ela exercida se enquadra nas normas de segurança do trabalho (NR-15), pugnando pela reforma da decisão, com a reabertura da instrução processual e posterior procedência do pedido.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada
. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso em apreço, a controvérsia é eminentemente de direito, consistente na existência ou não de base legal específica que autorize o pagamento da vantagem pecuniária pleiteada.

A realização de perícia técnica judicial mostra-se inócua se, no plano jurídico, inexiste lei municipal autorizadora que vincule o laudo ao pagamento automático, ou se já existem laudos administrativos oficiais (LTCAT) dotados de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, prova essa que, quanto à legislação aplicável, deve ser documental. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa.

Do Mérito.

Trata-se de ação de cobrança em que a autora alega ser servidora pública do Município de Canarana, ocupante do cargo de Agente de Serviços II, exercendo atividades em condições insalubres (limpeza de banheiros e coleta de lixo), sem, contudo, receber o respectivo adicional.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, inexistindo legislação específica regulamentando a concessão do adicional para a categoria da autora nos moldes pleiteados e, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário conceder a vantagem.

Insatisfeita, a autora interpôs recurso visando à reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido inicial.
Todavia, não obstante os argumentos expendidos, entendo que a sentença não merece reforma.

O cerne do recurso consiste em verificar se a servidora pública municipal faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, com fundamento nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15) e em lei municipal genérica, a despeito da inexistência de regulamentação administrativa específica pelo ente público.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais princípios, entretanto, não afastam a obrigatoriedade de estrita observância à legalidade administrativa.

A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal). Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público somente pode atuar nos limites daquilo que a lei expressamente autoriza.

No caso em exame, embora a recorrente invoque a Lei Municipal nº 028/2002,
verifica-se que o pagamento de vantagens pecuniárias a servidores estatutários depende não apenas de previsão genérica no estatuto, mas de regulamentação específica que enquadre a categoria funcional e a atividade desempenhada nas hipóteses de pagamento
, bem como de laudo técnico oficial da própria Administração que ateste a condição de insalubridade.

Os documentos juntados aos autos pela defesa, notadamente o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de 2023, demonstram que o Município realizou o mapeamento dos riscos ambientais. A mera inconformidade da servidora com a conclusão administrativa ou a pretensão de aplicação automática das regras celetistas (como a Súmula 448 do TST) não amparam a sua tese, uma vez que o regime jurídico aplicável é o estatutário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou equiparação técnica, sem a existência de lei específica autorizadora.

Ainda que houvesse laudo pericial judicial favorável, reconhecendo a insalubridade, tal documento, por si só, não supriria a ausência de lei municipal específica ou de regulamentação que previsse o pagamento do adicional para a situação fática em análise, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A Turma Recursal de Mato Grosso tem seguido esse entendimento, reforçando a necessidade de estrita legalidade para a concessão de adicionais:

“RECURSO INOMINADO. S
ERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1016564-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE GUIRATINGA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Conforme a Súmula nº 24 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “o direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria [...] e deve estar respaldado por laudo pericial”.

5.
O Poder Judiciário não pode criar ou majorar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda aumento de vencimentos sem previsão legal.

6. Assim, inexistindo lei municipal específica e laudo técnico oficial que reconheça o grau de insalubridade pretendido, é inviável o deferimento do adicional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão ou majoração do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica do ente federativo competente . 2. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF”.

(N.U 1027683-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).”

Portanto, inexistindo previsão legal específica e regulamentada que ampare a pretensão da autora nos exatos termos em que foi formulada e considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos que deixaram de enquadrar a atividade como ensejadora do pagamento no grau pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dessa forma, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante da análise conjugada das provas dos autos e do direito aplicável à espécie, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026